Tribunal: TJSP
Processo: 2260683-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou equívoco – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2260683-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barretos, em que é
embargante LIGIA MARIA AGUILERA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL
PREVI.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35104
Embargos de Declaração no 2260683-24.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Barretos 3a Vara Cível
Embargante: Lígia Maria Aguilera
Embargado: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Previ
RECURSO Embargos de declaração Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou equívoco

Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 36/46, ingressa a parte
agravante com embargos de declaração, pleiteando que os mesmos sejam
providos, para suprir contradição e com efeito modificativo, sustentando que: (a)
“(...) a Agravada, nitidamente, reconhece que se operou o vencimento de todas as
parcelas do contrato no dia 30.06.2004, uma vez que a Ação de Execução de
Título Extrajudicial, somente foi distribuída no dia 28.07.2017, ou seja,
praticamente 13(treze) anos depois” e (b) “(...) torna-se necessário a manifestação
desta Corte, no tópico referente ao pedido de reconhecimento do vencimento
antecipado das parcelas, diante do quanto pactuado no contrato firmado, com o
que prevê o artigo 205, § 5o, do Código Civil”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito
infringente do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificadas as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que
interessa aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que:
“(...) 3.1. A execução lastreada em escritura pública está sujeita à prescrição
vintenária, prevista no art. 177, do CC/1916, previsto para as ações pessoais, em
geral, e à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002,
para “pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou particular”. Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira aplicação à
espécie, a orientação, do julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site:
“EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
FINANCIAMENTO
IMIBILIÁRIO [na realidade IMOBILIÁRIO, hipótese de evidente erro
material] . PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS PREVISTO NO
ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO
DESPROVIDO. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo em recurso especial
interposto
por
CAIXA
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO
DA
AERONÁUTICA contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2a Região que
inadmitiu o seu recurso especial manejado em face do acórdão assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO QÜINQÜENAL.
1. A sentença que acolheu os embargos à execução de título executivo
extrajudicial, consubstanciado em escritura de promessa de compra e venda,
na qual pactuado o financiamento do imóvel situado na Rua Engenheiro Carlos
Euler, n° 77, apto. 803, Freguesia de Jacarepaguá, convencida da ocorrência da
prescrição, pois aplicando-se o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, §5°, I,
do CC/02 à última data de vencimento (5/10/2003), nota-se que a última parcela
prescreveu em 5/10/2008, mas a execução foi proposta apenas em 10/6/2011,
quando já consumado o prazo prescricional. 2. A apresentação de conta
alternativa, determinada pelo art. 739-A, § 5 o , CPC/1973, somente é exigível
quando o fundamento dos embargos for o excesso de execução, inocorrente no
caso. 3. As partes acordaram que o financiamento seria pago em 144 prestações
mensais, e o relatório de evolução da dívida anexado às fls. 57/67 aponta que a
primeira prestação venceria em 5/10/1991, e a última, em 5/10/2003. 4. O prazo
de 10 (dez) anos do art. 177, do CC/1916 foi reduzido para 5 (cinco) pelo art. 205,
§5°, I, do CC/2002, atraindo a incidência da norma de transição insculpida no art.
2.028, do CC. 5. A última prestação a observar o prazo de 10 (dez) anos foi a
vencida em 5/1/1998, pois, quando da entrada em vigor do novo Código
(12/1/2003), o curso do prazo prescricional já contava mais da metade, encerrando-
se, portanto, em 5/1/2008. Quanto às demais, a prescrição passou a consumar-se
em 5 (cinco) anos, de forma que a última prestação, vencida em 5/9/2003, está
prescrita desde 5/9/2008, muito antes do ajuizamento da execução, em 13/6/2011.
6. Apelação desprovida.(e-STJ fl. 158) Nas razões do recurso especial, a
recorrente apontou violação aos artigos 205, 206, § 5o, inc. I, do Código Civil de
2002, e 177, do Código Civil de 1916. Sustentou, essencialmente, que na
execução decorrente de contrato de financiamento imobiliário, por ser de natureza
pessoal, incide o prazo prescricional decenal do art. 205, do Código Civil. É o
relatório. Passo a decidir. A pretensão recursal não merece prosperar. Na
hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação,
reconheceu a prescrição da pretensão autoral sob os seguintes fundamentos: As
partes acordaram que o financiamento seria pago em 144 prestações mensais, e o
relatório de evolução da dívida anexado às fls. 57/67 aponta que a primeira
prestação venceria em 5/10/1991, e a última, em 5/9/2003. O mesmo relatório
indica que a primeira prestação inadimplida tinha vencimento em março/1996,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo o inadimplemento verificado por todo o período restante. (...) Não há razão
para aplicar-se a norma geral do art. 205, do CC/2002 - que estabelece o prazo
prescricional de 10 (dez) anos quando a lei não houver fixado prazo menor -, pois
o art. 206, §5o, I disciplina especificamente o caso em questão, qual seja,
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público.
Neste cenário, a última prestação a observar o prazo de 10 (dez) anos foi a vencida
em 5/1/1998, pois, quando da entrada em vigor do novo Código (12/1/2003), o
curso do prazo prescricional já contava mais da metade, encerrando-se, portanto,
em 5/1/2008. Quanto às demais, a prescrição passou a consumar-se em 5 (cinco)
anos, de forma que a última prestação, vencida em 5/9/2003, está prescrita desde
5/9/2008. A ação de execução foi ajuizada em 13/6/2011, quando há muito já
consumado o prazo prescricional, impondo a extinção do processo na forma do
art. 269, IV, do CPC/1973.(e-STJ fls. 155/156) Verifica-se que o entendimento
da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, no sentido de que sobre a execução hipotecária incide o
prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5o, I, do
Código Civil. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 206, § 3o, IV E V, DO
CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO
STF. SISTEMA HIPOTECÁRIO. PRESCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE TÍTULO
EXECUTIVO LÍQUIDO E CERTO ATESTADO PELA CORTE LOCAL.
MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este
recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário
do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Ausente o prequestionamento do preceito de lei federal sem que tenham sido
opostos embargos de declaração, têm aplicação, por analogia, as Súmulas nos 282
e 356 do STF. 3. A Corte de origem, analisando o contrato celebrado entre as
partes, concluiu ser ele regido pelo Sistema Hipotecário, e não pelo Sistema
Financeiro da Habitação, Daí, tratando-se de dívida decorrente de contrato, o
prazo prescricional aplicável seria o previsto no art. 206, § 5o, I do CC. A revisão
destas conclusões na via especial está obstada pelas Súmulas nos 5 e 7 do STJ. 4.
Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 628.919/PR, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe
04/05/2017) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO. 1. Sujeita-se ao prazo
prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código
Civil a execução hipotecária proposta para a cobrança de crédito vinculado
ao Sistema Financeiro da Habitação. Precedente. 2. Agravo regimental não
provido. (AgRg no AREsp 120.562/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015) O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovimento do acórdão é medida que se impõe. Ante o exposto, nego
provimento ao agravo em recurso especial. Intimem-se.” (AREsp 1141045/RJ, rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, data da publicação: 27/09/2017, o destaque não
consta do original). 3.2. Em se tratando de instrumento de confissão de dívida,
com previsão de pagamento do débito em prestações periódicas, o termo inicial
do prazo de prescrição é a data de vencimento da última parcela, mesmo no caso
em que haja vencimento antecipado do título. Nesse sentido, a orientação dos
julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO
AMPARADO EM AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. DESCABIMENTO.
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA POR INADIMPLEMENTO.
PRESCRIÇÃO DO DÉBITO. NÃO ALTERAÇÃO DA FLUÊNCIA DO
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO
DA
ÚLTIMA
PARCELA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
DECISÃO Tecnosul Engenharia e Construções Ltda. ajuizou ação monitória
contra Rosane Meire Vieira Santos e Amauri Pereira Santos, requerendo a
expedição de mandado de pagamento em desfavor dos réus para quitar o montante
previsto no contrato de confissão de dívida pactuado entre as partes. Na sentença,
o Juiz de primeiro grau julgou improcedente a ação, reconhecendo, de ofício, a
prescrição da pretensão de cobrança do débito constante no instrumento
contratual. Contra essa decisão, a empresa recorrente interpôs apelação, a qual foi
desprovida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo consoante a ementa
do aresto impugnado assim redigida (e-STJ, fl. 80): Ação monitória - Instrumento
Particular de Confissão de Dívida - Prazo prescricional 0 Incidência do art. 206, §
5o, inc. I, do Código Civil - Prescrição configurada - Extinção do processo que
deve ser mantida - Recurso da autora improvido. Opostos embargos declaratórios
pela demandante, foram rejeitados. Inconformada, a recorrente interpôs recurso
especial, com fulcro no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal,
aduzindo, além de dissídio pretoriano, a existência de violação aos arts. 93, IX, da
Constituição Federal de 1988; 206, 219, 360 e 2.028 do Código Civil de 2002;
165, 458, II, 535, II, 585 e 1.102-A do Código de Processo Civil. Sustentou, em
síntese, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional em razão de omissão
no decisum recorrido. No mérito, defendeu que o vencimento antecipado da dívida
não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional, o qual deve ser
mantido como a data de vencimento da última parcela do contrato. Não foram
apresentadas contrarrazões. Na origem, foi admitido o processamento do apelo
nobre deduzido com amparo na alínea c do inciso III do art. 105 da CF/88 (e-STJ,
fls. 191-193). Brevemente relatado, decido. (...) No mérito, a jurisprudência
deste Tribunal Superior é no sentido de que o vencimento antecipado de
dívida prevista em contrato pelo inadimplemento não altera o termo inicial
da prescrição, o qual se efetiva somente a partir da data de vencimento da
última parcela. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EMBARGOS À
EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRÓPRIO RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA 1. O vencimento antecipado
do contrato pelo inadimplemento não altera, em favor do devedor, o termo inicial
da prescrição da cobrança. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no AREsp 652.023/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 23/2/2016, DJe 1/3/2016) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 206, § 3o, II, CC.
INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO
PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO.
SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta
Corte pacificou entendimento no sentido de que, mesmo diante do
vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo
de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 522.138/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
17/12/2015, DJe 1/2/2016) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
CONTRATO. CRÉDITO EDUCATIVO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO
DO VENCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. 1. Trata-se
de ação de execução de título extrajudicial referente a contrato de abertura de
crédito para financiamento estudantil em que a Corte de origem declarou a
prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que o termo inicial da
prescrição é a data em que o contrato passou a ser exigível, no caso, com o
trancamento/cancelamento da matrícula. 2. Esta Corte pacificou entendimento
no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida,
subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do
vencimento da última parcela. Precedentes. 3. Recurso especial provido para
afastar a prescrição e determinar retorno dos autos à origem para que se prossiga
no julgamento da demanda. (REsp 1292757/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/8/2012, DJe
21/8/2012) Para melhor elucidar a questão, cumpre ressaltar que esse vencimento
antecipado da dívida livremente pactuado não possui a prerrogativa de modificar a
fluência do prazo prescricional, por não ser uma imposição, mas apenas uma
garantia renunciável (REsp 1.489.784/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 3/2/2016). In casu, a Corte
local (e-STJ, fl. 83) manteve a prescrição do débito oriundo do contrato de
confissão de dívida por entender que a ausência de pagamento de qualquer
parcela do saldo devedor constante na repactuação do instrumento de
contrato acarreta o vencimento antecipado desse montante, tendo como
termo inicial da prescrição a data de vencimento da primeira parcela
inadimplida, qual seja, outubro de 2002. Assim, verificando a dissonância
entre o entendimento exarado no acórdão recorrido e a jurisprudência desta
Corte, de rigor a anulação daquele decisum e da sentença, a fim de afastar a
prescrição, uma vez que na data em que interposta a respectiva ação
monitória (5/11/2012) nem sequer havia se iniciado o transcurso do prazo
prescricional, que, no presente caso, tem como termo a quo o dia de
vencimento da última prestação, 10/3/2013. Diante do exposto, dou parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso especial para, anulando o aresto combatido e a
sentença, afastar a prescrição da pretensão de cobrança deduzida na inicial e
determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da
demanda” (REsp 1502901, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 31/03/2016, DJe
13/04/2016, o destaque não consta do original); e (b) “DECISÃO 1. Cuida-se de
agravo interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão que não admitiu
o seu recurso especial, por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, assim ementado:
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE

EMBARGOS
A
EXECUÇÃO.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO
POR DUAS TESTEMUNHAS ATRELADO À NOTA PROMISSÓRIA. 1 -
PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 206, §5o, I, DO CC/O2.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PARCIAL. II - NULIDADE DE
CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL NULIDADE DE CITAÇÃO DE
CO-DEVEDOR NÃO NULIFICA A EXECUÇÃO PROPOSTA EM FACE DE
DEVEDOR SOLIDÁRIO. SOLIDARIEDADE. ART. 272 E SS. DO CC.
EXEQUENTE QUE PODE EXIGIR DE APENAS UM DOS DEVEDORES
SOLIDÁRIOS A INTEGRALIDADE DA DIVIDA. III - EXCESSO DE
EXECUÇÃO.
EVIDENCIAÇÃO
COM
RELAÇÃO
AOS
VALORES
PRESCRITOS. DEMAIS ALEGAÇÕES DE EXCESSO, ÔNUS DA PROVA
DESCUMPRIMENTO. ARTIGO 333, DO CPC CIC ART. 739, §5o, DO CPC. IV
- REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA ANTE A
REFORMA DA SENTENÇA COM ACOLHIMENTO PARCIAL DOS
EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. 1- O instrumento particular de confissão de divida submete-se as
regras prescricionais do artigo 206, §5o, I, do CC/2002 e não dos títulos de crédito
- nota promissória, visto que está a se executar o contrato e não a nota
promissória, por isso, há que se decretar a prescrição parcial do titulo em
execução. li- Não há que se falar em nulidade do processo pela eventual nulidade
de citação do co-devedor, pois reconhece-se ao exequente o direito de exigir de
qualquer dos devedores solidários a integralidade da divida, e não somente a parte
que lhe cabe, ressalvado o direito de regresso do que pagou contra os demais
coobrigados. E, ainda, nos termos do artigo 6o, do CPC "Ninguém pode pleitear
em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. III - O contrato
particular assinado pelas partes e por duas testemunhas consiste em titulo
executivo extrajudicial, na forma do artigo 585, II, do Código de Processo Civil,
independentemente do fato de ser garantido por nota promissória, tendo o devedor
solidário se vinculado ao valor constante do contrato, não pode ser afastada sua
obrigação ante o inadimplemento da dívida. IV - Evidencia-se excesso de
execução tão somente com relação aos valores da dívida que foram considerados
prescritos, de forma parcial em relação ás demais alegações de excesso não restou
comprovada sua existência, não tendo o embargante cumprindo o disposto no
artigo 333, II c/c 739-A, §5o, ambos do CPC. V - Em se tratando de sucumbência
recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser
redistribuídos na proporção da respectiva vitória ou derrota das partes, tendo em
vista a reforma parcial da decisão singular, com o consequente acolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcial dos embargos à execução. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para sanar
omissão, tendo o acórdão desse julgamento a seguinte ementa: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO EVIDENCIADA. PARCELA PRESCRITA NÃO
MENCIONADA
NA
DECISÃO
EMBARGADA.
EVIDENCIAÇÃO.
Comporiam acolhimento os embargos declaratórios, quando restou evidenciada
omissão na decisão embargada acerca de parcela prescrita, que não comporta
pretensão executiva, ante o escoamento do lapso temporal para sua cobrança.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM
EFEITOS MODIFICATIVOS. Nas razões do recurso especial, fundado no art.
105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, aponta a parte recorrente, além
de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.
Alega a impossibilidade do início da contagem do prazo prescricional a partir do
vencimento de cada parcela. Aduz que o termo inicial da contagem da prescrição
deveria ser contabilizado a partir do vencimento final previsto no negócio jurídico
firmado entre as partes. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial,
consoante certidão à fl. 283. É o relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que
a decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015,
estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo
Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma,
Julgado em 5/4/2016). 3. Quanto à violação ao art. 206, §5o, I, do Código Civil e
ao dissídio jurisprudencial, assiste razão à parte recorrente. Acerca da prescrição, a
Corte local consignou que: "Da análise dos autos, especificamente do Instrumento
Particular de Confissão de dívida de fls. 39, depreende-se que a avença foi
celebrada em data de 18.12.2003. Portanto, na vigência do novo Código Civil, ou
seja, que foi em data de 10.01.2003, desta forma, aplicam-se as disposições
constantes no referido Codex. Desta forma, tendo a relação contratual se iniciado
na vigência do novo Código, há que se aplicar o prazo do Código Civil de 2002 e,
nesse caso, se aplicaria o artigo 206, §5o, inciso I, do CC. Em razão disso,
considerando-se as disposições do artigo 206, §5o, I, do CC/O2, e o que consta na
planilha de cálculo do exeqüente, verifica-se que ele pretende a cobrança de
parcelas inadimplidas a partir de 25.03.2004 até 25.12.2005. Considerando que a
ação foi proposta em 19.07.2010, evidencia-se a prescrição parcial a prescrição
para o ajuizamento da execução de titulo extrajudicial, com relação às parcelas de
nos 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 vencidas,
respectivamente
em,
25.03.2004,
25.04.2004,
25.05.2004,
25.06.2004,
25.07.2004, 25.08.2004, 25.09.2004, 25.10.2004, 25.11.2004, 25.12.2004,
25.01.2005, 25.02.2005, 25.03.2005, 25.04.2005, 25.05.2005 e 25.06.2005." (fls.
212-213) "Os embargos declaratórios merecem ser conhecidos, uma vez que
presentes seus requisitos de admissibilidade, comportando acolhimento no que
pertine ao tema invocado pelos recorrentes, posto que o v. Acórdão restou omisso
acerca do pronunciamento da prescrição da parcela número 02. vencida em
25.02.2004, executada pelo saldo de R$ 978,47, posto que não figurou como uma
das parcelas prescritas, na decisão, ora embargada e, da leitura da inicial da
execução, constante em fls. 32, evidencia-se que constou como pretensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referida ação, porém, também encontra-se prescrita." (fl. 250) Verifica-se que a
Corte local aplicou o prazo prescricional quinquenal a partir do vencimento
de cada parcela inadimplida do título extrajudicial, e, com isso, concluiu pela
prescrição parcial da execução. Todavia, esse entendimento da Corte local
destoa da jurisprudência do STJ. Esta Corte Superior possui entendimento
de que mesmo que o inadimplemento do devedor sobre parte das prestações
enseje a antecipação da dívida prevista no título extrajudicial, permanece
inalterado o termo inicial do prazo de prescrição que é a data do vencimento
do título, isto é, o dia do vencimento da última parcela. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. TERMO INICIAL
DA
PRESCRIÇÃO.
TÉRMINO
DO
CONTRATO.
SISTEMA
DE
AMORTIZAÇÃO. SÚMULA No 450/STJ. NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 5 E 7/STJ. 1. Nos termos
da jurisprudência desta Corte, o termo inicial da prescrição, nos casos em que haja
vencimento antecipado do título, continua sendo a data do vencimento nele
indicado. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 399.342/DF,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015) ______ CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO.
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO INICIAL. DATA EXPRESSA NO TÍTULO. PRECEDENTES.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O vencimento antecipado da obrigação não é
capaz de alterar o termo inicial da prescrição, devendo ser preservada a data
expressa no título. Precedente. [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no
AREsp 721.641/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado
em
22/09/2015,
DJe
06/10/2015)(g.n.)
______
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO
ANTECIPADO DO TÍTULO. CONTRATO. TERMO INICIAL. DATA DO
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. "1. O vencimento antecipado das obrigações contraídas não
altera o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação cambial, que
se conta do vencimento do título, tal como inscrito na cártula. [...] 4. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no Ag n. 1.381.775/PR, Relator o Ministro João
Otávio de Noronha, DJe de 28/6/2013. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no REsp 1491485/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)(g.n.)
______ AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO INICIAL. VENCIMENTO. CITAÇÃO. DEMORA. SÚMULA N. 106-
STJ. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO
INICIAL. NÃO PROVIMENTO. 1. O vencimento antecipado não altera o termo
inicial do prazo quinquenal de prescrição para a cobrança de dívida fundada em
contrato bancário. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no AREsp 261.422/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 30/10/2013)(g.n.)
________ PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO.
CRÉDITO
EDUCATIVO.
INADIMPLÊNCIA.
ANTECIPAÇÃO
DO
VENCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. 1. Trata-se de
ação de execução de título extrajudicial referente a contrato de abertura de crédito
para financiamento estudantil em que a Corte de origem declarou a prescrição da
pretensão executiva, ao argumento de que o termo inicial da prescrição é a data
em que o contrato passou a ser exigível, no caso, com o
trancamento/cancelamento da matrícula. 2. Esta Corte pacificou entendimento
no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida,
subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do
vencimento da última parcela. Precedentes. 3. Recurso especial provido para
afastar a prescrição e determinar retorno dos autos à origem para que se prossiga
no julgamento da demanda. (REsp 1292757/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe
21/08/2012)(g.n.) _________ RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
INDUSTRIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. 1. O termo inicial da prescrição, nos casos em que haja vencimento
antecipado do título, continua sendo a data do vencimento nele indicado.
Precedentes. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp
815.756/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
02/12/2010,
DJe
10/12/2010)(g.n.)
_______
PROCESSUAL.
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
VENCIMENTO
ANTECIPADO.
IMPROPRIEDADE.
I.
O
vencimento
antecipado do contrato não antecipa o termo inicial da prescrição da ação de
execução em favor dos inadimplentes, que deram causa à rescisão. II. Agravo
improvido. (AgRg no REsp 802.688/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 26/02/2007, p.
604)(g.n.) ________ Desse modo, o acórdão recorrido por estar em dissonância
com a jurisprudência do STJ, merece reparo neste ponto. 4. Ante o exposto,
conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial para afastar a
prescrição parcial” (AREsp 524389, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
25/04/2016, DJe 29/04/2016, o destaque não consta do original). 3.3. No caso dos
autos: (a) a ação de execução está lastreada em “Escritura de Compra e Venda
Com Pacto Adjeto de Hipoteca” (fls. 97/108 dos autos de origem), datada de
03.07.1992, por meio da qual a agravante se obrigou a pagar ao agravado o
montante de CR$100.354.377,24, em 240 parcelas mensais no valor inicial de
CR$816.948,86, com vencimento da primeira parcela em 01.08.1992, sendo certo
que as partes firmaram “Escritura pública de alteração de cláusulas de
financiamento, com ratificação”, na qual restou pactuado que a dívida era de
R$33.765,28, a ser paga em 160 parcelas mensais, com valor inicial de R$259,18,
com início em 01.04.1999, com previsão de prorrogação por mais 120 meses, para
quitação de eventual saldo remanescente (fls. 30/37, em especial fls. 32 dos autos
principais), prazos estes que somados correspondente a 280 (= 160 + 120) meses,
ou 23 anos e 04 meses, de sorte que o vencimento da última parcela ocorrerá
somente em 01.08.2022; (b) o prazo de prescrição para a cobrança de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de confissão de dívida é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do
CC/2002; e (c) a ação foi ajuizada em 28.07.2017 (cf. fls. 01 dos autos da ação de
execução de origem), ou seja, antes do decurso do prazo prescricional de cinco
anos contados do data de vencimento da última parcela pactuada. Isto é o quanto
basta para a manutenção da r. decisão agravada” (o itálico não consta do original).
Esses fundamentos são mais que suficientes para
negar provimento ao recurso.
O não acolhimento das teses do embargante não
caracteriza afronta aos dispositivos mencionados nos embargos de declaração.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o
reexame da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo:
““Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0,
rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93,
p. 1.665)” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed.,
2002, Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator